Tribunal: TJSP
Processo: 1119499-59.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. COBRANÇA. 1- Sentença que julgou procedente em parte os pedidos, rescindiu o contrato por culpa exclusiva de uma das contratantes e a condenou a pagar multa penal. 2- Não demonstrada pela ré a existência de contratos aditivos posteriores àquele objeto da rescisão que poderiam infirmar a pretensão apresentada pela autora. 3- Reconhecimento da culpa exclusiva

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. COBRANÇA. 1- Sentença que julgou procedente em parte os pedidos, rescindiu o contrato por culpa exclusiva de uma das contratantes e a condenou a pagar multa penal. 2- Não demonstrada pela ré a existência de contratos aditivos posteriores àquele objeto da rescisão que poderiam infirmar a pretensão apresentada pela autora. 3- Reconhecimento da culpa exclusiva da empresa reconvinte pela rescisão contratual que impossibilitada o acolhimento da reconvenção. 4- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pela apelante sucumbente no patamar de 15 %, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.